Tribunal: STJ
Processo: 0008187-62.2014.4.03.6183
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3025231 - SP(2025/0313230-0)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: EXPEDITO FERREIRA DA SILVA
ADVOGADOS
: JULIANA MIGUEL ZERBINI - SP213911
FERNANDO PIRES ABRAO - SP162163A
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTO:
INCIDÊNCIA DO ÓBICE DA SÚMULA N. 284 DO STF. AGRAVO
INTERNO DESPROVIDO.
1. Na origem, embargos à execução opostos pelo INSS contra
execução provisória de valores promovida pelo ora Agravante, julgados
procedentes.
2. O Tribunal Regional conheceu em parte do apelo da parte
Exequente e, nessa parte, negou-lhe provimento.
3. Inadmitido o recurso especial na origem, pela incidência do óbice
previsto na Súmula n. 284 do STF.
4. Nesta Corte, decisão da lavra da Presidência que conheceu do
agravo para não conhecer do recurso especial.
5. As razões do recurso especial não indicaram o dispositivo de lei
federal supostamente violado ou cuja vigência teria sido negada, o que
caracteriza a ausência de delimitação da controvérsia, atraindo a incidência
da Súmula n. 284 do STF ("É inadmissível o recurso extraordinário, quando a
deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da
controvérsia").
6. Ademais, as razões do recurso especial não indicaram o dispositivo
de lei federal cuja interpretação seria controvertida entre tribunais diversos, o
que caracteriza a ausência de delimitação da controvérsia, atraindo a
incidência da Súmula n. 284 do STF ("É inadmissível o recurso
extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a
exata compreensão da controvérsia").
7. Não tendo a parte agravante logrado êxito em infirmar os
fundamentos que nortearam a decisão ora agravada, impõe-se a sua
manutenção, em todos os seus termos.
8. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
26/02/2026 04/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA54716750 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 05/03/2026 18:08:42
Publicação no DJEN/CNJ de 09/03/2026. Código de Controle do Documento: 1877ebfe-0aa0-4c84-b336-cce12ba165ac

Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis
Moura e Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
05 de março de 2026
MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA54716750 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 05/03/2026 18:08:42
Publicação no DJEN/CNJ de 09/03/2026. Código de Controle do Documento: 1877ebfe-0aa0-4c84-b336-cce12ba165ac

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3025231 - SP(2025/0313230-0)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: EXPEDITO FERREIRA DA SILVA
ADVOGADOS
: JULIANA MIGUEL ZERBINI - SP213911
FERNANDO PIRES ABRAO - SP162163A
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTO:
INCIDÊNCIA DO ÓBICE DA SÚMULA N. 284 DO STF. AGRAVO
INTERNO DESPROVIDO.
1. Na origem, embargos à execução opostos pelo INSS contra
execução provisória de valores promovida pelo ora Agravante, julgados
procedentes.
2. O Tribunal Regional conheceu em parte do apelo da parte
Exequente e, nessa parte, negou-lhe provimento.
3. Inadmitido o recurso especial na origem, pela incidência do óbice
previsto na Súmula n. 284 do STF.
4. Nesta Corte, decisão da lavra da Presidência que conheceu do
agravo para não conhecer do recurso especial.
5. As razões do recurso especial não indicaram o dispositivo de lei
federal supostamente violado ou cuja vigência teria sido negada, o que
caracteriza a ausência de delimitação da controvérsia, atraindo a incidência
da Súmula n. 284 do STF ("É inadmissível o recurso extraordinário, quando a
deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da
controvérsia").
6. Ademais, as razões do recurso especial não indicaram o dispositivo
de lei federal cuja interpretação seria controvertida entre tribunais diversos, o
que caracteriza a ausência de delimitação da controvérsia, atraindo a
incidência da Súmula n. 284 do STF ("É inadmissível o recurso
extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a
exata compreensão da controvérsia").
7. Não tendo a parte agravante logrado êxito em infirmar os
fundamentos que nortearam a decisão ora agravada, impõe-se a sua
manutenção, em todos os seus termos.
8. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por EXPEDITO FERREIRA DA SILVA
contra a decisão da lavra da Presidência que conheceu do agravo para não conhecer do
recurso especial (fls. 1048-1049).
Documento eletrônico VDA54228180 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 20/02/2026 16:19:43
Código de Controle do Documento: 5efc52a8-e559-44c7-bf4f-99c4d058e244

Nas razões deste agravo interno, a parte agravante, em síntese, alega:

Entretanto, pede-se vênia, para destacar que a Súmula 284 do STF não
pode ser um óbice ao conhecimento do recurso especial interposto, visto que quanto
ao permissivo constitucional previsto na alínea “a”, o Agravante expressamente
expôs em seus fundamentos os dispositivos de lei tidos por violados, notadamente,
relativos ao Código de Processo Civil.
[...]
No caso dos autos, vale destacar que a Agravante apontou de forma
específica quais foram os dispositivos legais violados com o devido dissídio
jurisprudencial, não sendo o caso de incidência da súmula 284 do STF, conforme se
observa no recurso especial interposto (fl. 1063).

Ao final, requer seja realizado o juízo de retratação ou, subsidiariamente,
"reformar a decisão agravada para conhecer e dar integral provimento ao agravo de
despacho denegatório e, consequentemente, conhecer e prover recurso especial denegado
na origem" (fl. 1066).
Intimada, a parte deixou de apresentar contraminuta (fl. 1085).
É o relatório.
VOTO
A despeito dos argumentos veiculados no presente recurso, a insatisfação não
merece prosperar.
Na origem, embargos à execução opostos pelo INSS contra execução
provisória de valores promovida pelo ora Agravante, julgados procedentes.
O Tribunal Regional conheceu em parte do apelo da parte Exequente e, nessa
parte, negou-lhe provimento (fls. 943-947).
Nesta Corte, decisão da lavra da Presidência que conheceu do agravo para não
conhecer do recurso especial (fls. 1048-1049).
Inicialmente, aduz a parte que "[e]ntretanto, pede-se vênia, para destacar que a
Súmula 284 do STF não pode ser um óbice ao conhecimento do recurso especial
interposto, visto que quanto ao permissivo constitucional previsto na alínea 'a', o
Agravante expressamente expôs em seus fundamentos os dispositivos de lei tidos por
violados, notadamente, relativos ao Código de Processo Civil" (fl. 1063).
Contudo, conforme disposto na decisão agravada, as razões do recurso
especial não indicaram o dispositivo de lei federal supostamente violado ou cuja vigência
teria sido negada, o que caracteriza a ausência de delimitação da controvérsia, atraindo a
incidência da Súmula n. 284 do STF ("É inadmissível o recurso extraordinário, quando a
deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia").
Documento eletrônico VDA54228180 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 20/02/2026 16:19:43
Código de Controle do Documento: 5efc52a8-e559-44c7-bf4f-99c4d058e244

Cabe ressaltar que a simples menção a artigos de lei ou a dissertação sobre
não se presta a atender ao requisito de admissão do recurso especial,
atos normativos
consistente na indicação clara e inequívoca do dispositivo de lei federal ou tratado
, o que se mostra indispensável, diante da natureza vinculada
que se considera violado
do recurso. No mesmo sentido: AgInt no
relator Ministro Paulo
REsp n. 1.861.859/ES,
Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em
DJe de
AgInt
20/11/2023,
27/11/2023;
no
relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado
REsp n. 1.891.181/SC,
em
DJe de
16/10/2023,
18/12/2023.
Ademais, as razões do recurso especial não indicaram o dispositivo de lei
federal cuja interpretação seria controvertida entre tribunais diversos, o que
caracteriza a ausência de delimitação da controvérsia, atraindo a incidência da
("É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência
Súmula n. 284 do STF
na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia"). Nesse
sentido: AgInt nos EDcl no
relator Ministro Mauro Campbell
AREsp n. 2.165.721/GO,
Marques, Segunda Turma, julgado em
DJe de
AgInt no
13/2/2023,
16/2/2023;
relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma,
AREsp n. 2.087.834/RJ,
julgado em
DJe de
13/2/2023,
16/2/2023.
Assim, não tendo a parte agravante logrado êxito em infirmar os fundamentos
que nortearam a decisão ora agravada, impõe-se a sua manutenção, em todos os seus
termos.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54228180 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 20/02/2026 16:19:43
Código de Controle do Documento: 5efc52a8-e559-44c7-bf4f-99c4d058e244

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 3.025.231 / SP
Número Registro: 2025/0313230-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00081876220144036183 81876220144036183
Sessão Virtual de
a
26/02/2026
04/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : EXPEDITO FERREIRA DA SILVA
ADVOGADOS : WILSON MIGUEL - SP099858
DANIELA VILLARES DE MAGALHÃES GOMES - SP250739
MARILIN CUTRI DOS SANTOS - SP296181
JULIANA MIGUEL ZERBINI - SP213911
FERNANDO PIRES ABRAO - SP162163A
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
ASSUNTO
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO - RMI - RENDA MENSAL INICIAL,
REAJUSTES E REVISÕES ESPECÍFICAS - REAJUSTES E REVISÕES
ESPECÍFICOS - REAJUSTE PELA SÚMULA 260 DO TFR
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : EXPEDITO FERREIRA DA SILVA
ADVOGADOS : JULIANA MIGUEL ZERBINI - SP213911
FERNANDO PIRES ABRAO - SP162163A
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Documento eletrônico VDA54683809 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 00:42:01
Código de Controle do Documento: 8401d7c2-4d4f-4922-8538-a59af2f98130

TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
26/02/2026
04/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Brasília, 04 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54683809 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 00:42:01
Código de Controle do Documento: 8401d7c2-4d4f-4922-8538-a59af2f98130